Tribunal: TJDFT
Processo: 0705925-73.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CUNHADO CONTRA CUNHADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL PRODUZIDA NOS AUTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO. COMPROVAÇÃO DAS LESÕES. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometidos na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. No caso, o laudo pericial confirmou as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima. Além disso, a palavra da vítima é firme ao descrever o crime. Assim, impõe-se a condenação, ainda que outras testemunhas, que presenciaram os fatos, não tenham sido ouvidas.
3. As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que a ação criminosa foi praticada na presença dos 03 (três) filhos da ofendida, que contavam, à época, com 08 (oito), 04 (quatro) e 02 (dois) anos de idade.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para condenar o réu/apelado como incurso nos artigos 129, §9o, e 147, caput, ambos do CP, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses e 01 (um) dia de detenção, em regime semiaberto, já com a unificação, sem substituição por restritivas de direitos e sem suspensão da pena; e ao pagamento, para a ofendida, de indenização mínima no valor de R$300,00 (trezentos reais) a título de danos morais.